Tribunal: TJSP
Processo: 2098343-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
"AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Inconformismo. Agravo de instrumento julgado. Perda de objeto do agravo interno. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 46295).